Tribunal: STF
Processo: HC 182058
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 561.051/SP), indeferiu o pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade  desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Mesmo que fosse possível superar esse óbice, ainda assim  não assistiria razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre salientar, por oportuno, que o ilustre magistrado da Vara Criminal da comarca de Cotia/SP, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento desse ato decisório:
    “A conduta imputada ao acusado é bastante grave, pois ele, na qualidade de policial civil, teria solicitado uma grande quantidade de dinheiro para deixar de efetuar a prisão de um traficante. Embora tal conduta não tenha se revestido de violência ou grave ameaça, sua gravidade não é minorada em razão disso.
    O réu está sendo acusado de uma prática que vai de encontro ao que a sociedade espera de policiais: a defesa da segurança pública. No caso em tela, o acusado, em tese, solicitou o pagamento de R$ 50.000,00 para deixar de prender um traficante de drogas, após localizar e apreender quatro tijolos de cocaína. Esse tipo de conduta deixa a sociedade ainda mais à mercê da criminalidade, pois, se o próprio policial se deixa corromper pelos criminosos, quem irá combatê-los?
    Assim, em que pese a ausência de violência ou grave ameaça, o crime imputado continua sendo muito grave.
    No mais, vale destacar que o acusado está foragido há quase três anos, razão pela qual o decreto preventivo se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal.” (grifei)
    Registre-se, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “‘habeas corpus’. prisão preventiva. Garantia da ordem pública E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. réu PRONUNCIADO por duplo homicídio qualificado e lesão corporal grave. manutenção da custódia cautelar. prisão preventiva embasada em fatos concretos. periculosidade concreta. acautelamento do meio social. ORDEM DENEGADA.
    1. O fundamento da garantia da ordem pública é suficiente, no caso, para sustentar o decreto de prisão preventiva do paciente. Decreto, afinal, mantido pela sentença de pronúncia, com o reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da preventiva. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.
    2. Quando da maneira de execução do delito sobressair  a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública.
    3. Não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa. Contexto, esse, revelador da gravidade concreta da conduta (de violência incomum) e da periculosidade do paciente.
    4. O decreto prisional, para além de apontar o paciente como investigado em vários outros delitos (...), encontra apoio, ainda, na fuga do acusado. Fuga, essa, que se deu logo após o cometimento do delito, a demonstrar o claro intento de se frustrar a aplicação da lei penal. O que, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no art. 312 do Código de Processo Penal.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 97.688/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “’Habeas corpus’. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio duplamente qualificado – tentado e consumado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública.  5. Gravidade demonstrada pelo ‘modus operandi’. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Ordem denegada.”
    (HC 132.155/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Prisão domiciliar. Questão não debatida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.
    1. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu ‘modus operandi’. Segundo os autos, ele foi ‘acusado de fazer uso justamente de seu cargo público [policial militar] para extorquir, inicialmente, R$ 32 mil, mediante o primeiro sequestro da vítima e, em seguida, exigir a obtenção de R$ 100 mil de resgate, após privar a vítima pela segunda vez de liberdade. Foi o ofendido arrebatado em sua residência, na frente de sua esposa e suas filhas menores, depois de agressão extrema, com o emprego de armas de fogo das espécies fuzil e pistola, trajando a farda própria da corporação, utilizando viatura policial’.
    2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e por seu ‘modus operandi’, legitima a manutenção da segregação cautelar.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 144.916-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, harmoniza-se a constrição da liberdade do Recorrente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, motivo idôneo para a custódia cautelar.
    2. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 133.120/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Cabe enfatizar, no ponto, que tal orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas por eminentes Juízes desta Corte (HC 110.472-MC/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 113.704-MC/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 113.809-MC/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 113.870-MC/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se  aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Impende destacar, finalmente, que a análise dos fatos expostos nesta impetração, especialmente quanto à pretendida demostração do forte potencial de absolvição e da remota possibilidade de condenação do paciente, traduz elemento revelador de que se apresentam eles destituídos da necessária liquidez, circunstância que torna inviável, quanto a esses aspectos, a utilização da ação de “habeas corpus”.
    Tal circunstância, por fazer instaurar situação de dúvida objetiva, compromete, em decorrência da iliquidez dos fatos, a própria admissibilidade, nesse ponto, da presente ação de “habeas corpus”, pois o “writ” constitucional, como sabemos, constitui processo de caráter eminentemente documental.
    Com efeito, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.): 
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à  revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator